Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Adequada a majoração na segunda fase da dosimetria quando presentes duas agravantes e uma atenuante. Havendo compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, correto o aumento da pena intermediária em razão da agravante genérica de praticar o delito de trânsito sem possuir permissão ou habilitação para dirigir, não havendo que se falar em fixação da pena no mínimo legal.
2. Recurso conhecido e desprovido.